Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-20.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso na pena do delito de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher (artigo. 129, § 9o, do artigo 147, do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão que é saber se cabe a absolvição do réu por falta de provas dos delitos de ameaça e de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

4. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

5. A absolvição do crime de ameaça não prospera se o conjunto de provas demonstrou a intenção do réu em querer intimidar a vítima e ela se mudou de residência por medo do acusado, que também ameaçava o filho dela, que era seu enteado, demonstrando que o evento não se tratou de meras bravatas do acusado.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.